Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JERONIMA NATIVIDADE DE PAULA TAKAMINE DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 155945792, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0706415-17.2022.8.07.0001, movida por JERONIMA NATIVIDADE DE PAULA TAKAMINE. Observo, porém, que o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal, razão pela qual determino a sua intimação para que efetue o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 29 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator